Tribunal: CARF
Processo: 11065.725443/2011-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.725443/2011-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.441 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
JOSE AUGUSTO CAPELLA DE MEDEIROS (ESPÓLIO)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE
21/12/2023 - APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada
DEDUÇÃO DE DESPESA MÉDICA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO
BENEFICIÁRIO.
Na ausência de indicação do beneficiário do serviço médico, deve-se aplicar a
presunção segundo a qual o este é o próprio contribuinte
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO. SCI COSIT No 23, DE 30/08/2013.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para que a dedução de R$ 7.443,33 a título de despesa com plano
de saúde, seja restaurada, vencido o conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, que negava
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.725443/2011-30
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.441 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.725443/2011-30

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima identificado foi emitida a notificação de lançamento de fls.
13/19, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas do ano-calendário 2008, em
que foram constatadas omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes
de ação da Justiça Federal e deduções indevidas de despesas com instrução e despesas
médicas, conforme descrições dos fatos e enquadramentos legais às fls. 14, 15 e 16/17,
respectivamente.
Cientificada do lançamento por via postal em 24/11/2011 (AR à fl. 20), a filha do
contribuinte Monica Boff de Medeiros apresentou a impugnação de fls. 4/5, com
postagem em 12/12/2011 (fls. 2/3), em que alega que seu pai, portador de neoplasia
maligna, faleceu, sendo ela nomeada inventariante, porém quem recebeu as notificações
em nome de seu pai foi sua irmã Mariana Boff de Medeiros, pelo que entende que cabe
reabrir a fase de comprovação de análise para malha para que ela, inventariante, possa
apresentar defesa e todos os documentos necessários, por medida de respeito
constitucional, de ampla defesa e contraditório e de legitimidade em representar em
juízo e fora dele. Anexa à sua impugnação os documentos de fls. 6/9.
Os autos foram baixados em diligência para dar à impugnante vistas dos autos,
principalmente do extrato da DIRPF/2009 objeto da revisão, da cópia do Dossiê Fiscal e
da notificação de lançamento (fls. 60 a 62), reabrindo prazo para que apresentasse, se
desejasse, aditamento à impugnação e documentos necessários à comprovação de suas
alegações.
Tendo recebido a documentação citada no despacho supra (fl. 66), a impugnante
apresentou petição complementar à impugnação às fls. 69/73, acompanhada dos
documentos às fls. 74/87, aduzindo as razões sintetizadas a seguir:
a) Prescrição e extinção do suposto crédito tributário, nos termos dos artigos 174 e 156
do Código Tributário Nacional, por terem decorrido mais de cinco anos desde a
constituição do crédito objeto da notificação.
b) Nulidade do lançamento de ofício e do processo administrativo, por terem sido
instaurados contra pessoa falecida.
c) Isenção do imposto de renda em razão de moléstia grave do "de cujus" à época do
suposto fato gerador, nos termos da Lei n° 7.713/88 – neoplasia maligna, conforme os
documentos anexos.
d) No mérito:
Sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de ação
judicial - CEF - R$ 25.004,75 e IRRF de R$ 750,14, alega que: inexiste prova de que o
contribuinte tenha recebido ditos valores no ano de 2008; o Imposto de Renda Retido na
Fonte já teria sido recolhido no momento em que o valor fosse recebido pelo “de cujus”,
deduzido pela própria Caixa Econômica Federal, inexistindo débito tributário pendente
de recolhimento; a única ação tramitando em nome do “de cujus” à época era uma ação
de execução de sentença na qual se cobravam diferenças salariais decorrentes do índice
de 28,86%, sendo que a cumulação desses benefícios não gera acréscimo patrimonial,
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.441 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.725443/2011-30

até mesmo porque, caso fossem pagos mês a mês, a alíquota do imposto de renda seria
menor ou sequer haveria a incidência do tributo, situando-se na faixa de isenção.
Sobre a dedução indevida de despesa de instrução: a acusação não merece ser acolhida,
pois restou comprovada à fl. 50 a despesa do contribuinte com a sua instrução nos
cursos de "Como Administrar Pequenas Empresas" e "Administração Financeira na
Pequena Empresa", que somam R$ 369,35, que é perfeitamente admissível, nos termos
da Lei n° 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, "b".
Sobre a dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 10.483,33: sem razão o
lançamento efetuado pela União, sendo permitida a dedução conforme Lei n° 9.250, de
1995, art. 8o, inciso II, "a", uma vez que, desse valor, R$ 7.443,33 correspondem a
despesas com a Unimed, comprovado às fls. 39/49, e R$ 3.040,00 com a Surtel
Comércio de Aparelhos Auditivos, comprovado neste momento.
Pelo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do lançamento, requer que
seja acolhida a impugnação.
O processo retornou a esta Delegacia de Julgamento para prosseguimento, conforme
despachos às fls. 89 e 90.
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/05/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 01/06/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos do(a) recorrente são isentos por ser portador(a) de moléstia
grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos
b) as despesas com instrução declaradas são dedutíveis, conforme previsão legal
c) as despesas médicas estão comprovadas nos autos
d) as despesas médicas com plano de saúde estão comprovadas nos autos
e) cerceamento de defesa por falta de apreciação de matéria suscitada pela defesa
f) extinção do direito da Fazenda Pública constituir o crédito tributário, nos
termos do art. 173, I, do CTN
g) nulidade do lançamento feito em nome de pessoa falecida - erro na
identificação do sujeito passivo
h) prescrição da cobrança do crédito tributário prevista no art. 174 do CTN
i) ocorrência de prescrição intercorrente
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre dedução indevida de despesas médicas.
Quanto às questões alegadas de cerceamento do direito de defesa,
prescrição/decadência, nulidade e prescrição, tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça
recursal basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos ART. 114, §
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.441 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.725443/2011-30

12, INCISO I do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF No 1.634,
DE 21/12/2023, reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que
adoto:

A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos do Decreto no 70.235, de
06/03/1972, e alterações posteriores. Assim, dela se toma conhecimento.
NULIDADE
A impugnante alega nulidade do lançamento de ofício e do processo administrativo por
terem sido instaurados contra pessoa falecida.
Tendo sido suscitada nulidade, transcreve-se o disposto no Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, que, tratando da matéria, assim estabelece em seus artigos 59 e 60:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa;
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem
na solução do litígio.
A respeito da responsabilidade dos sucessores, dispõe o artigo 131 do Código Tributário
Nacional – CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966):
Art. 131. São pessoalmente responsáveis:
I - o adquirente ou remitente, pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou
remidos; (Redação dada pelo Decreto Lei no 28, de 1966)
II - o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelos tributos devidos pelo de cujus
até a data da partilha ou adjudicação, limitada esta responsabilidade ao montante do
quinhão do legado ou da meação;
III - o espólio, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão.
Nesse mesmo sentido, estabelece o art. 23 da Instrução Normativa SRF no 81, de 11 de
outubro de 2001:
Art. 23. São pessoalmente responsáveis:
I - o espólio, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão;
II - o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelos tributos devidos pelo de cujus
até a data da partilha ou adjudicação, limitada essa responsabilidade ao montante do
quinhão, do legado, da herança ou da meação;
III - o inventariante, pelo cumprimento das obrigações tributárias do espólio
resultantes dos atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei.
(...)
No caso concreto, a notificação de lançamento guerreada (fls. 13/19) trata de fatos
geradores ocorridos no ano-calendário de 2008. Segundo a certidão de óbito por cópia à
fl. 6, o contribuinte em epígrafe faleceu no dia 15/10/2010. Houve intimação para
prestar esclarecimentos e documentos relativos ao ano-calendário 2008, com ciência em
20/05/2011 (fl. 36), sendo lavrada notificação de lançamento, com ciência em
24/11/2011 (fl. 20). Não há nos autos notícia de que o inventário tenha se encerrado.
Como estabelece o dispositivo legal acima transcrito, o espólio é responsável pelo
tributo devido pelo de cujus até a data da abertura da sucessão. A filha do contribuinte
Mônica Boff de Medeiros, inventariante do espólio do contribuinte segundo documento
por cópia às fls. 7/8, apresentou impugnação tempestiva, instaurando a fase litigiosa do
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.441 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.725443/2011-30

processo. À inventariante foram ainda dadas vistas dos autos, reabrindo prazo para que
apresentasse, se desejasse, aditamento à impugnação e documentos necessários à
comprovação de suas alegações – o que fez, apresentando petição complementar à
impugnação, juntada aos autos às fls. 69/73, bem como documentos adicionais, juntados
às fls. 74/87.
Deste modo, embora a notificação de lançamento não tenha indicado que se tratava de
espólio, não houve prejuízo ao direito de defesa, uma vez que a inventariante apresentou
impugnação ao lançamento dentro do prazo legal, que foi conhecida, bem como petição
complementar à impugnação, nas quais formula alegações e argumentos e a que anexa
documentos, que serão analisados neste voto, adiante.
Conforme Leandro Paulsen (PAULSEN, Leandro. Constituição e Código Tributário à
luz da doutrina e da jurisprudência. 13a ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011):
Não há requisitos de forma que impliquem nulidade de modo automático e objetivo. A
nulidade não decorre propriamente do descumprimento do requisito formal, mas dos
seus efeitos comprometedores do direito de defesa assegurado constitucionalmente ao
contribuinte já por força do art. 5o, LV, da Constituição Federal. Isso porque as
formalidades se justificam como garantidoras da defesa do contribuinte; não são um
fim, em si mesmas, mas um instrumento para assegurar o exercício da ampla defesa.
Alegada eventual irregularidade, cabe à autoridade administrativa ou judicial
verificar, pois, se tal implicou efetivo prejuízo à defesa do contribuinte. Daí falar-se do
princípio da informalidade do processo administrativo.
Conclui-se, assim, que não se verificando a ocorrência de nenhuma das causas de
nulidade previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, cumpre afastar a preliminar
de nulidade do lançamento de ofício e do processo administrativo.
PRESCRIÇÃO
A impugnante alega prescrição do suposto crédito tributário, que estaria assim extinto,
por terem decorrido mais de cinco anos desde a constituição do crédito objeto da
notificação.
Dispõe o Código Tributário Nacional – CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966),
em seu art. 156, sobre as modalidades de extinção do crédito tributário:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
II - a compensação;
III - a transação;
IV - remissão;
V - a prescrição e a decadência;
VI - a conversão de depósito em renda;
VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do disposto
no artigo 150 e seus §§ 1o e 4o;
VIII - a consignação em pagamento, nos termos do disposto no § 2o do artigo 164;
IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita
administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória;
X - a decisão judicial passada em julgado.
XI – a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições estabelecidas em
lei. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Parágrafo único. A lei disporá quanto aos efeitos da extinção total ou parcial do
crédito sobre a ulterior verificação da irregularidade da sua constituição, observado o
disposto nos artigos 144 e 149. (grifei)
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.441 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.725443/2011-30

Sobre o prazo de prescrição da ação de cobrança do crédito tributário, estabelece o art.
174 do CTN o que segue:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada
pela Lcp no 118, de 2005)
II - pelo protesto judicial;
III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;
IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em
reconhecimento do débito pelo devedor. (grifei)
Cumpre também transcrever o art. 151 do CTN, que trata das causas de suspensão do
crédito tributário:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação
judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações
assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela
conseqüentes. (grifei)
No caso concreto, houve interposição de recurso administrativo, ora em julgamento, o
que significa que o crédito tributário não se encontra constituído definitivamente. O
recurso administrativo suspendeu a exigibilidade do crédito tributário, que não pode ser
cobrado; logo, também não se pode cogitar de prescrição da cobrança. Não tendo
ocorrido a constituição definitiva do crédito tributário, o prazo de prescrição nem
começou a fluir.
Assim, não ocorreu a extinção do crédito tributário por prescrição, não assistindo razão
à impugnante neste ponto.
Versam os autos sobre omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes
de ação da Justiça Federal e deduções indevidas de despesas com instrução e despesas
médicas.
(...)
DESPESAS MÉDICAS
Quanto às despesas médicas, o contribuinte informou pagamentos de R$ 7.443,33 à
Unimed, CNPJ no 87.096.616/0001-96 (fl. 24), e de R$ 3.040,00 à Surtel, CNPJ no
08.672.781/0002-53 (fl. 25), integralmente glosadas pela Fiscalização, constando da
descrição dos fatos e enquadramento legal que integra a notificação de lançamento (fls.
16/17) a seguinte complementação:
Glosa de despesas médicas:
- UNIMED - R$ 7.443,33 - contribuinte não apresentou comprovante com valores
discriminados por beneficiários conforme solicitado na intimação fiscal.
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-006.441 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.725443/2011-30

A impugnante contesta a glosa de despesas médicas, alegando que as despesas com a
Unimed estão comprovadas às fls. 39/49 e que as despesas com a Surtel Comércio de
Aparelhos Auditivos estão comprovadas pelo documento que ora apresenta, à fl. 85.
As deduções de despesas médicas e odontológicas encontram previsão legal no art. 8o,
inciso II, alínea “a”, e §2o, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que assim
dispõe:
Art. 8o. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelho ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea “a” do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
Por outro lado, o artigo 73 e § 1o do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999,
aprovado pelo Decreto n.o 3.000, de 26 de março de 1999, estabelece que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Depreende-se dos dispositivos transcritos que o direito à dedução das despesas médicas
na declaração está sempre vinculado à comprovação prevista em lei e restringe-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes.
Com relação aos pagamentos à Unimed, a impugnante alega que estão comprovados
pelos documentos às fls. 39/49, que consistem em comprovantes de pagamento à
Unimed, nos quais consta como sacado Jose Augusto C. de Medeiros.
A Fiscalização já havia tomado conhecimento de tais documentos, porém glosou a
dedução com o fundamento de que não foi apresentado documento com valores
discriminados por beneficiários, conforme solicitado na intimação fiscal.
A impugnante limita-se a repisar que ocorreram os pagamentos, sem apresentar
discriminação dos valores pagos por beneficiários, ou seja, sem suprir a ausência de
elementos que motivou a glosa pela Fiscalização.
Assim, tal glosa será mantida.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-006.441 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.725443/2011-30

Quanto ao pagamento à Surtel, a requerente apresenta o documento de fl. 85, que
consiste em recibo de emissão do Centro Auditivo Surtel, no valor de R$ 3.800,00,
referente a aparelho auditivo.
A dedução de aparelho auditivo não se inclui entre as despesas médicas dedutíveis da
base de cálculo do imposto de renda previstas na Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II,
alínea “a”, e §2o, constando expressamente esta ressalva do Manual de Preenchimento
da Declaração de Ajuste Anual - Modelo Completo – ano-calendário 2008, à página 42:
Não podem ser deduzidas as despesas:
a) reembolsadas ou cobertas por apólice de seguro;
b) com enfermeiros e remédios, exceto quando constem em conta hospitalar;
c) com a compra de óculos, lentes de contato, aparelhos de surdez e similares.
(grifei)
Portanto, esta glosa será mantida.

De outras questões.
Da dedução com plano de saúde UNIMED
Conforme ao que se verifica do acórdão da impugnação, as despesas médicas com
o plano de saúde Unimed no valor de R$ 7.443,33 teve sua glosa mantida com base no
entendimento de que os documentos apresentados não identificavam o beneficiário da prestação.
Relativamente à identificação do beneficiário da prestação do serviço médico,
tem-se decidido que, diante da ausência de identificação do beneficiário do serviço médico
prestado, pode-se presumir que este foi o próprio contribuinte, conforme a SCI Cosit no 23, de
30/08/2013, cuja ementa transcreve-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF DESPESAS
MÉDICAS. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. São dedutíveis, da base de
cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio
tratamento e de seus dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante
documentação hábil e idônea. Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço
médico prestado ter sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação do
beneficiário do serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto
quando, a juízo da autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de
irregularidades. No caso de o serviço médico ter sido prestado a dependente do
contribuinte, sem a especificação do beneficiário do serviço no comprovante, essa
informação poderá ser prestada por outros meios de prova, inclusive por declaração do
profissional ou da empresa emissora do referido documento comprobatório.
Dispositivos Legais: Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil
(CPC), art. 332; Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a” e
§ 2o, e Decreto no 3.000, de 26 de dezembro de 1999 (RIR/1999), art. 80, § 1o, incisos II
e III.
Assim, o fato de que o documento juntado não apresenta a identificação do valor
por beneficiário, não é motivo suficiente para manutenção da glosa.
Portanto, a dedução de R$ 7.443,33 a título de despesa com plano de saúde, deve
ser restaurada.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-006.441 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.725443/2011-30

Conclusão
Por todo o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, para que a dedução de R$ 7.443,33 a título de despesa com plano de saúde seja
restaurada.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 168
DF CARF MF
Original